Tribunal: TJES
Processo: 0003271-79.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003271-79.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO ANTONIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003271-79.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.

AMEAÇA
.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA APLICADA
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1. O entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. 2. Indenização a título de danos morais fixada considerando o caso concreto, em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003271-79.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO ANTONIO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147, do Código Penal, e 24-A, da Lei 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, além da fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 16/03/2023, por volta de 14h, em via pública, em um ponto de ônibus, no bairro Alzira Ramos, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou a vítima ADRIELE BARCELOS GARCIA, sua ex-namorada, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave. Denota-se que no dia dos fatos, a vítima estava eu m ponto de ônibus aguardando sua condução quanto o denunciado passou pelo local a bordo de um ônibus e a viu, ocasião em que ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave ao colocar a cabeça para fora da janela, apontar o dedo em usa direção e dizer “fica esperta” por duas vezes. Outrossim, o denunciado ameaçou Adriele no dia dos fatos, embora tenha sido cientificado em 1 de março de 2023, da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos nº 0001046-86.2023.8.08.0012, em trâmite perante este Juízo, quando então determinou que Sérgio não mantivesse qualquer tipo de contato com a vítima, de modo que, em que pese o encontro ter ocorrido de maneira fortuita, o denunciado decidiu ameaçá-la agindo de forma dolosa e descumprindo assim a decisão judicia que deferiu medidas protetivas de urência baseadas na Lei 11.340/06. [...]”

O recorrente, em síntese, pretende a redução da pena-base cominada a cada crime, bem como pela fixação do regime aberto para início de seu cumprimento. Requer, ainda, o afastamento ou redução de indenização fixada a título de danos morais.

As palavras da ofendida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 32), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do acusado.

Em sede policial, a ofendida esclareceu que na data e hora citada, estava levando o filho para o médico e se encontrava no ponto de ônibus, que autor passou dentro de um ônibus e ao ver a noticiante no ponto colocou a cabeça para fora e apontou o dedo para a noticiante e disse “fica esperta” por duas vezes. Em sede judicial, a ofendida convalidou o que dissera na esfera policial, destacando inclusive que o sinal com o dedo emitido pelo réu indicava uma arma de fogo.

Além disso, interrogado na fase processual, o apelante
admitiu
ter emitido prenúncio de mal injusto e grave à vítima
.

Sabe-se que o
crime de ameaça consuma-se por intermédio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outra forma capaz de causar temor à vítima, independentemente da ocorrência de possível resultado naturalístico.
A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito
familiar.

No caso em vertente, postula o apelante pela redução da pena-base cominada a cada crime, bem como pela fixação do regime aberto para início de seu cumprimento.

Considerado isso, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Logo, diante da análise acima realizada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, utilizou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sendo estas, motivação, circunstâncias do fato e consequências extrapenais, fundamentando adequadamente a sua decisão. Assim sendo, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante.

Em relação ao pedido de fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, este não merece prosperar,
considerando a condição de reincidente do apelante
, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que a indenização a título de danos morais fora fixada considerando o caso concreto, em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em afastamento ou redução desta. O valor arbitrado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é pouco maior que um salário mínimo e não destoa das indenizações fixadas por esta corte. Assim, caberia ao Recorrente comprovar que referido valor impossível de suportar, já que não é capaz de promover o enriquecimento da vítima.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.